Tribunal: TJPA
Processo: 0801768-31.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC) COM TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO (ART. 355, I, CPC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO (SÚM. 479/STJ). REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES E LIMITADA AO EFETIVAMENTE DESCONTADO. APLICAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. I. CASO EM ANÁLISE: Dupla apelação contra sentença que: (a) declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 599616091 e a ilegalidade dos descontos; (b) condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados; (c) fixou danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Prescrição e termo inicial; (ii) alegado cerceamento pela ausência de audiência; (iii) suficiência probatória para comprovação da contratação e da efetiva disponibilização do crédito; (iv) cabimento/limitação da repetição do indébito; (v) configuração e quantificação do dano moral. III. CAUSA DE DECIDIR: Não prospera a tese de prescrição, pois em hipóteses de descontos indevidos aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto realizado, ocorrido em março de 2019, sendo a ação ajuizada em abril de 2023. Também não há falar em cerceamento de defesa, já que, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de comprovação da contratação ou de repasse de valores ao consumidor, a lide encontrava-se madura para julgamento antecipado. A responsabilidade da instituição financeira decorre do risco da atividade (art. 14 do CDC), sendo a fraude fortuito interno que não afasta o dever de indenizar pelo dano moral sofrido (Súm. 479/STJ). O histórico juntado aos autos revela que fora realizado apenas um desconto, de modo que a repetição em dobro deve incidir sobre esse valor e de forma simples, visto que a cobrança fora realizada antes da publicação da tese fixada pelo STJ no EAREsp nº 600.663/RS. Quanto ao dano moral, o desconto indevido em benefício previdenciário configura lesão in re ipsa, sendo o montante fixado em R$ 1.000,00 adequado à dimensão do prejuízo e compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Turma. IV. FUNDAMENTAÇÃO E TESE: Apelações conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: “1) Em demandas sobre empréstimo consignado não contratado, o termo inicial da prescrição é o último desconto (art. 27 do CDC); 2) Cabe ao banco provar contratação e disponibilização do crédito, não bastando telas sistêmicas que apenas indicam sobre os procedimentos internos da instituição financeira; 3) Inexistindo prova da legalidade da cobrança, devida a restituição do valor indevidamente descontado, o qual deverá ocorrer de forma simples, em razão da modulação temporal do julgado no EAREsp nº 600.663/RS; 4) Fraude é fortuito interno que não afasta a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e Súm. 479/STJ); 5) Desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa e autoriza repetição em dobro do valor indevidamente cobrado, limitada ao efetivamente descontado; 6) Mantém-se quantum indenizatório moral de R$ 1.000,00 (um mil reais) em atenção à proporcionalidade e ao método bifásico.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801768-31.2023.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC) COM TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO (ART. 355, I, CPC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO (SÚM. 479/STJ). REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 42 DO CDC) LIMITADA AO EFETIVAMENTE DESCONTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DE R$ 1.000,00 MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM ANÁLISE:

Dupla apelação contra sentença que: (a) declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 599616091 e a ilegalidade dos descontos; (b) condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados; (c) fixou danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Prescrição e termo inicial; (
ii
) alegado cerceamento pela ausência de audiência; (
iii
) suficiência probatória para comprovação da contratação e da efetiva disponibilização do crédito; (
iv
) cabimento/limitação da repetição em dobro; (v) configuração e quantificação do dano moral.

III. CAUSA DE DECIDIR:

Não prospera a tese de prescrição, pois em hipóteses de descontos indevidos aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto realizado, ocorrido em março de 2019, sendo a ação ajuizada em abril de 2023. Também não há falar em cerceamento de defesa, já que, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de comprovação da contratação ou de repasse de valores ao consumidor, a lide encontrava-se madura para julgamento antecipado. A responsabilidade da instituição financeira decorre do risco da atividade (art. 14 do CDC), sendo a fraude fortuito interno que não afasta o dever de indenizar (Súm. 479/STJ). O histórico juntado aos autos revela que fora realizado apenas um desconto, de modo que a repetição em dobro deve incidir sobre esse valor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Quanto ao dano moral, o desconto indevido em benefício previdenciário configura lesão in
r
e

i
psa
,
sendo o montante fixado em R$ 1.000,00 adequado à dimensão do prejuízo e compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Turma.

IV.

FUNDAMENTAÇÃO E TESE:

Apelações conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: “1) Em demandas sobre empréstimo consignado não contratado, o termo inicial da prescrição é o último desconto (art. 27 do CDC); 2) Cabe ao banco provar contratação e disponibilização do crédito, não bastando telas sistêmicas
que apenas indicam sobre os procedimentos internos da instituição financeira
; 3) Fraude é fortuito interno que não afasta a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e
Súm
. 479/STJ); 4) Desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in
re

ipsa
e autoriza repetição em dobro
do valor indevidamente cobrado
, limitada ao efetivamente descontado; 5) Mantém-se quantum
indenizatório moral
de R$ 1.000,00
(um mil reais)
em atenção à proporcionalidade e ao método bifásico.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801768-31.2023.8.14.0009

APELANTE/APELADA: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

ADVOGADOS:
MIGUEL RESQUE SANTIAGO, VERENA FORMIGOSA VITOR E BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADOS:
MARIANA BARROS MENDONCA
E HASSEN
SALES RAMOS FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
dupla apelação cível
interposta, de um lado, por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, e, de outro, por
MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA
, contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência
.

A autora narrou jamais ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira
. No entanto, afirma que fora realizado em seu nome
a abertura do contrato
de empréstimo consignado
nº
599616091
,

financiando
R$ 1.451,98
(mil quatrocentos e
cinquenta
e um reais e noventa e oito centavo)
em 38 parcelas de R$ 38,21
(trinta
e oito reais e vinte e um centavos)
. Desse contexto, informa que a instituição financeira demanda estaria realizando
descontos em seu benefício previdenciário, postulando a declaração de inexistência do negócio, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais, além da suspensão imediata dos descontos.

Em primeira
Sentença
, o Juízo de origem
extinguiu o processo sem resolução do mérito
por suposta demanda predatória (art. 485, IV, do CPC).

Um primeir
o
acórdão anulou a sentença
, determinando o regular prosseguimento do feito.

Após o retorno dos autos à origem, o réu apresentou contestação
, defendendo, em síntese,
a prescrição trienal, a existência de conexão processual, o suposto abuso no exercício da gratuidade da justiça, a necessidade de audiência de instrução e julgamento
e
a regularidade das contratações. Defendeu ainda a ausência de responsabilidade objetiva, a inexistência de dano material e moral, a inaplicabilidade da restituição em dobro, o não cabimento da inversão do ônus da prova, a legalidade das telas sistêmicas apresentadas e a limitação dos honorários advocatícios.

Na sequência, sobreveio
nova sentença
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para: (a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 599616091 e a ilegalidade dos descontos realizados; (b) condenar o réu à devolução
em dobro
dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção e juros pela taxa SELIC desde o evento danoso; (c) condenar o banco ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, corrigidos pela SELIC a partir do evento danoso; (d) arcar com custas e despesas processuais; e (e) pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação.

Apelação do réu (
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
)
:
sustenta, em preliminar, a prescrição trienal da pretensão indenizatória e ocorrência de cerceamento de defesa por não ter ocorrido
audiência de instrução e julgamento para oitiva da autora. Argumenta, ainda, pela ausência de responsabilidade objetiva, pela inexistência de dano material, visto inocorrência da implementação do contrato ou dos descontos, e de dano moral, bem como pela inaplicabilidade da restituição em dobro.

Ao final, pugna pela reforma integral da decisão para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Apelação da autora
(
MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA)
: requer a
majoração
do
quantum
fixado a título de
danos morais
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data
registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801768-31.2023.8.14.0009

APELANTE/APELADA: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

ADVOGADOS: MIGUEL RESQUE SANTIAGO, VERENA FORMIGOSA VITOR E BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADOS: MARIANA BARROS MENDONCA E HASSEN SALES RAMOS FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltou-se os apelantes contra sentença que declarou parcialmente procedente os pedidos autorais e determinou a restituição
em dobro
do valor cobrado a título de parcelas de empréstimo consignado, bem como ao pagamento de indenização moral de R$ 1.000,00 (
um
mil reais).

Nesse caminho, percebe-se que ambos os recursos acabam por questionar a integralidade da sentença de piso. Por isso, analisar-se-á primeiramente o recurso apresentado pela instituição financeira apelante.

RECURSO APRESENTADO POR
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Primeiramente, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Então, percebe-se que a análise recursal deve seguir o seguinte roteiro:
(i
) examinar se há preliminar que afaste a análise do mérito da demanda;
(
ii
) observar se a instituição financeira apresenta documento que comprove a legitimidade da cobrança;
(
iii
) caso seja aferido pela inexistência do pacto, se é reconhecível o dano moral alegadamente suportado.

De antemão, nota-se que a sentença não merece retoque quanto o afastamento das teses preliminares de defesa, as quais arguiram pela existência de prescrição do direito da parte autora. Explico:

Em suma, sabe-se que para casos análogos se aplica o prazo prescricional previsto pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial da contagem se dá do último desconto
relativo ao contrato
impugnado.
É o que a jurisprudência pátria tem aplicado em casos análogos, vide que, diante da particularidade d
e um pedido de
declaração de inexistência de uma contratação, o prazo prescricional não poderia se iniciar em data em que não resta inequívoca a ciência do dano.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.423.670/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019,
DJe
de 2/8/2019).

Logo, a pretensão autoral não se encontrava prescrita, visto que o último desconto ocorreu em março de 2019, enquanto a lide fora protocolada em abril de 2023.

Por outro lado,
sabe-se que de acordo com o art. 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível apenas quando a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de provas em audiência.

No caso em análise, considero a lide estava madura para sentença, visto que, aplicando-se a inversão do ônus da prova no caso, a instituição financeira não demonstrou minimamente a existência da contratação, fazendo-se o deslinde da demanda

uma

questão
exclusivamente
de direito.

Superada a
s
quest
ões
preliminar
es
, vejamos então as teses de mérito do apelo.

De plano, em análise aos documentos juntados pela instituição financeira (ID.

26331954
), p
ercebe-se que
o banco
de
ixou de
apresentar qualquer documento que demonstrasse a cessão do empréstimo debatido e o recebimento deste pel
a
consumidor
a
. Conforme a isso, sabe-se, inclusive, pela cediça jurisprudência deste presente TJPA, que em casos análogos se faz necessário a comprovação da cessão do empréstimo ao consumidor, dado que somente tal prova poderia afastar de uma maneira mais segura a hipótese de fraude contratual.

Vejamos, portanto, a
lguns exemplos da
referida jurisprudência do presente TJPA, a qual compreende que a legalidade da contratação somente se faz comprovável mediante prova da disponibilização do empréstimo.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação contratual e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora alegou que o empréstimo consignado foi realizado sem o seu consentimento, solicitando a nulidade do contrato e as indenizações decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a possível existência de aceitação tácita por parte da autora, que alega desconhecimento do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se nos autos que o banco apelante apresentou prova documental de que o valor de R$ 1.369,86, referente ao contrato impugnado, foi depositado na conta da autora, coincidindo com o montante do empréstimo. 4. A ausência de contestação específica quanto à titularidade da conta bancária onde ocorreu o depósito, bem como o uso dos valores recebidos, indicam aceitação tácita do contrato pela autora, tornando verossímil a relação contratual estabelecida. 5. O banco cumpriu o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovando a transferência do valor e apresentando o contrato firmado, restando à autora demonstrar eventual falsidade, o que não ocorreu. 6. Diante das evidências apresentadas pelo requerido, não se justifica a declaração de inexistência da dívida e a restituição em dobro dos valores descontados, sendo plausível a contratação tácita do empréstimo consignado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e provida, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais da autora. "Tese de julgamento: 1. A aceitação tácita da relação contratual e o recebimento dos valores transferidos em conta bancária do beneficiário são suficientes para validar a contratação de empréstimo consignado, afastando a declaração de inexistência da dívida". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800121-35.2021.8.14.0085 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/
2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. recurso conhecido e
desPROVIDO
à unanimidade. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação da comprovação de depósito do valor contratado em conta corrente de titularidade do demandante, sem a devolução do valor pelo requerente. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800426-72.2020.8.14.0014 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/
2024 )

Desse modo, restando ausente a prova da disponibilização do empréstimo, inequívoco a inexistência do débito impugnado. Logo, latente a responsabilidade da instituição financeira em devolver os valores que foram descontados a título de empréstimo não comprovado.

Nesse ponto, faz-se importante notar que pelo que consta no Histórico de Empréstimos Consignados juntados pela própria parte autora, somente ocorreu o desconto de uma parcela do contrato i
mpugnado (ID. 14902693). Nesse contexto, observa-se que a própria instituição financeira realizou o cancelamento do contrato. Eis que, portanto, o valor a ser devolvido deve observar o montante efetivamente descontado, e não aquele apenas a
bstratamente previsto se a relação contratual perdurasse no tempo.

Não obstante, é f
undamental ainda observar que o caso comporta a aplicação da Súmula 478 do STJ, a qual prevê que ‘
’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’
. Por esse motivo e por ter aplicação vinculante ao juízo, não há como prosperar a tese de defesa que aduz que a instituição financeira não merece ser responsabilizada moralmente por fato empreendido por terceiro.

Por esse caminho, e estando constituída a responsabilidade objetiva da parte, deve-se unicamente observar, então, se existiu ou inexistiu dano a personalidade da recorrente.

Notoriamente, conforme entende a cediça jurisprudência pátria, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados diretamente em folha de pagamento de beneficiário da previdência social induzem em certo prejuízo a sua personalidade, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais de um consumidor aposentado. Reconhece-se, portanto, na especificidade do caso, o dano moral in
re

ipsa
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Feita as precedentes considerações, e ainda considerado o reconhecimento do dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório
.

Vejamos, as razões do recurso apresentado pela consumidora.

RECURSO APRESENTADO POR MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

De antemão, percebe-se que enquanto a consumidora pretende a majoração do valor da indenização moral
e
a instituição financeira pleiteia por sua minoração.

Sobre essa específica controvérsia
,
e
por restar oportuno,
vejamos
parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

[...] a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do quantum referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO. .(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida de consumidor em órgãos de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o lesado e desestimular a prática da conduta ilícita
".(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004905-61.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento; III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade; IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/
2023 )

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REQUERENTE QUE
FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A
INEXISTENCIA DO
EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

Desse modo, e examinando a
mínima
extensão do dano e dos descontos realizados injustificadamente, examina-se que o
quantum
indenizatório merece ser m
antido
, visto que a verba efetivamente descontada ilegitimamente fora diminuta.

DIPOSITIVO

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os recursos apresentados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeira instância.

É como voto.

Belém, data
registrada em sistema

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025